Tribunal: TJDFT
Processo: 0030419-72.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0030419-72.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: APIDANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, IBERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ROSSI RESIDENCIAL SA EMBARGADO: RUI MANUEL DE AZEVEDO GONCALVES D E S P A C H O Concedo ao embargado o prazo de 05 (cinco) dias para se manifestar sobre os embargos de declaração de ID 15855827, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 7 de maio de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator